Tribunal: TJDFT
Processo: 0719779-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do retratado nestes autos, o autor manejara ação acidentária em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS – objetivando, em suma, restabelecer o auxílio-doença acidentário, conceder auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, em razão do acidente de trabalho que sofrera a caminho de seu ofício em 06.01.2017. Considerando que, no curso processual, conquanto o réu tenha apresentado proposta de acordo (ID 192895835) indicando os parâmetros propostos de forma detalhada, visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio, o autor alinhara algumas dúvidas quanto ao apresentado, as quais não foram sanadas. Sendo assim, diante do interesse de ambas as partes, deve ser prestigiado o princípio da autocomposição, privilegiando essa forma originária de resolução dos conflitos. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do recurso. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator